Tribunal: TJMT
Processo: 1031407-87.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031407-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito Autoral, Marca]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (AGRAVANTE), D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.754.437/0001-98 (AGRAVADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), AGRORAFIA LOBATO SOLUCOES EM SACARIA LTDA - CNPJ: 35.848.749/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - CPF: 167.680.327-04 (ADVOGADO), JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA - CPF: 025.251.597-80 (ADVOGADO), ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - CPF: 829.082.067-49 (ADVOGADO), CONRADO STEINBRUCK FRAZAO - CPF: 118.262.637-80 (ADVOGADO), KAMILA GOUVEIA CAMARGO CRE - CPF: 139.701.577-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IDENTIFICAÇÃO DE CONTEÚDO INFRINGENTE SEM NECESSIDADE EXCLUSIVA DE URL. POSSIBILIDADE TÉCNICA DA PLATAFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a recorrente se abstivesse de veicular, em sua plataforma, produtos contendo a marca “CochoBag” comercializados por empresa terceira, bem como que apresentasse relatório de vendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, na qualidade de provedora de aplicação (plataforma de e-commerce), está obrigada a identificar e remover conteúdos infringentes sem a indicação de URL específica, bem como a fornecer relatórios sobre vendas realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, §1º, do Marco Civil da Internet não exige que a identificação do conteúdo infringente se dê exclusivamente por URL, bastando que seja clara e específica, apta a permitir sua localização inequívoca.

4. A agravante, como administradora da plataforma, dispõe de mecanismos técnicos para identificar os produtos e vendedores, inclusive tendo juntado relatórios de movimentação.

5. Assim, cabe-lhe viabilizar a retirada de conteúdos e fornecer informações determinadas judicialmente, de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A identificação clara e específica do conteúdo infringente prevista no art. 19, §1º, do Marco Civil da Internet não se restringe ao fornecimento da URL, sendo suficiente a possibilidade de localização inequívoca do material pela própria plataforma de e-commerce."

R E L A T Ó R I O

Ebazar.com.br LTDA (“Mercado Livre”)
agrava contra decisão que, nos autos da ação de Abstenção de Uso de Marca c/c Indenização Por Danos Morais, com pedido de Tutela de Urgência nº 1024892-27.2024.8.11.0003 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de vender produtos que contenham a marca da autora "CochoBag", e que não estejam sendo vendidas pela requerente, bem como que traga aos autos todas as vendas realizadas pela corré AGRORAFIA, a fim de apurar o impacto econômico sofrido pela autora.

Narra que a parte agravada “relata ser titular das marcas CochoBag e CochoBigBag, estando ambas registradas no INPI. Relata que, em 18 de dezembro de 2018, as marcas receberam o deferimento do INPI, sendo concedido registro da marca CochoBag, com validade até 18 de dezembro de 2028. Relata que tomaram conhecimento de que as marcas estariam sendo utilizadas indevidamente, pela Corré Agrorafia, em anúncios realizados na plataforma do Mercado Livre. Alega que tal prática vem lhe causando prejuízos, pois estaria confundindo consumidores.”

Esclarece que a parte agravada ajuizou a demanda requerendo, em caráter liminar, que o Agravante e a Corré se abstenham de utilizar a expressão Cochobag em sua loja, eventos, produtos, letreiros, fachadas, publicidade, propaganda, sites, redes sociais, bem como todos os meios de comunicação e divulgação.

Defende que a decisão deve ser reformada, uma vez que os requisitos de verossimilhança das alegações não estão presentes. A parte agravante é responsável apenas pelo espaço de anúncios na plataforma de e-commerce. Em outras palavras, o Agravante não é o responsável por veicular os anúncios ou por realizar a venda dos produtos na plataforma.

Argumenta que não é possível remover o conteúdo sem a url específica, conforme preceitua o art. 19, §1º do Marco Civil da Internet.

Sustenta que não há previsão legal para fornecimento de relatório de vendas.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. No mérito requer o provimento do recurso para afastar a obrigação imposta a parte agravante.

Liminar indeferida.

A parte agravante interpôs recurso de agravo interno em face da decisão que indeferiu a liminar; contudo, o recurso foi desprovido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte agravante sustenta em síntese os provedores de aplicação como somente podem remover conteúdo com indicação de URL específica.

O art. 19, §1º da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) disciplina que:

“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por

terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o
caput
deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.”

Veja-se que a norma não determina que seja informada qual a URL será retirada, mas sim que seja possível a identificação clara e específica do conteúdo.

Nesse cenário, embora a URL indicada permita localizar o conteúdo questionado como infringente, ela não é o único meio de identificação possível.

No caso em análise, a parte agravante, por ser proprietária da plataforma de vendas, dispõe de instrumentos aptos para identificar seus clientes. Tanto é assim que juntou aos autos relatórios capazes de demonstrar as movimentações realizadas na plataforma em nome da parte agravada.

Dessa forma, fica comprovado que a parte agravante tem condições de identificar os produtos das marcas “CochoBag” e “CochoBigBag” comercializados pela empresa AGRORAFIA em sua própria plataforma.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025